Tribunal: TJSP
Processo: 2130641-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado – Realização de audiência por meio de videoconferência – Ato que se encontra amparado pelo Provimento CSM 2554/2020, alterado pelo Provimento CSM 2557/2020 – Situação excepcional, frente a pandemia do COVID-19, que justifica a realização da audiência em referidos moldes, prestigiando-se, assim e inclusive, a duração razoável do processo - Manutenção da prisão

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado – Realização de audiência por meio de videoconferência – Ato que se encontra amparado pelo Provimento CSM 2554/2020, alterado pelo Provimento CSM 2557/2020 – Situação excepcional, frente a pandemia do COVID-19, que justifica a realização da audiência em referidos moldes, prestigiando-se, assim e inclusive, a duração razoável do processo - Manutenção da prisão que se revela medida escorreita - Inteligência dos artigos 312 e 313, incisos I e II, do CPP – Necessidade de garantia da ordem pública - Inviáveis quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, ou mesmo prisão domiciliar – Pandemia do COVID-19 - Recomendação 62/2020, do CNJ, que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Presença dos requisitos e circunstâncias que autorizam a manutenção da custódia cautelar - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2130641-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente OSMAR
VIANA NASCIMENTO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130641-47.2020.8.26.0000 -Voto no 39448 - JS
2
Habeas Corpus no 2130641-47.2020.8.26.0000
Autos de origem no 1500272-27.2020.8.26.0548
Impetrado: 4a Vara Criminal/Campinas
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: OSMAR VIANA NASCIMENTO
Voto no 39448
HABEAS CORPUS Furto qualificado Realização de audiência
por meio de videoconferência Ato que se encontra amparado
pelo Provimento CSM 2554/2020, alterado pelo Provimento CSM
2557/2020
Situação excepcional, frente a pandemia do
COVID-19, que justifica a realização da audiência em referidos
moldes, prestigiando-se, assim e inclusive, a duração razoável do
processo - Manutenção da prisão que se revela medida escorreita -
Inteligência dos artigos 312 e 313, incisos I e II, do CPP
Necessidade de garantia da ordem pública - Inviáveis quaisquer
das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de
Processo Penal, ou mesmo prisão domiciliar
Pandemia do
COVID-19 - Recomendação 62/2020, do CNJ, que possui, como o
próprio nome diz, caráter de recomendação
Presença dos
requisitos e circunstâncias que autorizam a manutenção da
custódia cautelar - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem
denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de OSMAR VIANA NASCIMENTO, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de
Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Campinas.
Narra que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática do crime de furto qualificado. Decretada a
prisão preventiva, foi denunciado como incurso no art. 155, § 4o, I
e IV, do Código Penal. Requerida a liberdade provisória, o pedido
restou indeferido. A audiência de instrução e julgamento foi
designada para 31 de março de 2020 e, posteriormente,
redesignada para 19 de maio de 2020. Em ambas as datas, não
ocorreu em razão da pandemia do COVID-19. Diante disso, a
autoridade impetrada marcou audiência virtual, para a data de 27
de julho de 2020. Entretanto, a defesa opôs-se à realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130641-47.2020.8.26.0000 -Voto no 39448 - JS
3
ato.
Nesse contexto, insurge-se contra decisão
que manteve referida audiência, apesar da discordância expressa
da defesa. Ressalta a ausência de previsão legal para que se
realize o ato por meio virtual. Ademais, não se verifica a
possiblidade de perecimento do direito, sendo certo que o
acusado tem direito a ser processado com observância de todas
as garantias processuais.
Além disso, considerando que se encontra
preso desde 30/01/2020 e diante da pandemia do COVID-19, a
manutenção da custódia não se revela recomendável, nos termos
da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
Pontua, ademais, a possibilidade de fixação de medidas cautelares
alternativas à prisão.
Requer, assim, a sustação da audiência
designada, bem como sua anulação, caso venha a ser realizada,
concedendo-se a liberdade provisória ao acusado (fls. 01/14).
A liminar foi indeferida (fls. 53/55).
Foram prestadas as informações de estilo
(fls. 58/61), tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestado pelo não conhecimento do writ ou, se conhecido, por
sua denegação. Requer, ainda, sob a alegação de haver
deslealdade por parte da impetrante, que seja oficiado à OAB e à
Corregedoria da Defensoria Pública para as providências
disciplinares em relação àquela (fls. 65/72).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser denegado.
Inicialmente,
cumpre
ressaltar
que
a
legalidade da manutenção da prisão do paciente já foi analisada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130641-47.2020.8.26.0000 -Voto no 39448 - JS
4
no
julgamento
do
habeas
corpus
no
2061252-72.2020.8.26.0000,
realizado
recentemente
(21/05/2020), oportunidade em que se decidiu, na parte
conhecida e à unanimidade, pela denegação do referido
remédio. Ficou consignado em dito julgado, outrossim, que “(...) a
prisão se mostra cabível para assegurar a ordem pública, nos termos do
art. 312 do mesmo diploma. O furto, sobretudo qualificado, ainda que
não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, é crime grave,
sendo que os delitos contra o patrimônio, sem dúvida, têm sido motivo
de insegurança e desassossego para a comunidade, abalando o convívio
em sociedade, razão pela qual devem receber das autoridades a
necessária repressão. (...) Além disso, de acordo com as informações
prestadas pela autoridade impetrada, o paciente ostenta condenações
pela prática de crimes patrimoniais, sendo, inclusive, reincidente, de
modo que a custódia se revela necessária, também, para se evitar a
reiteração criminosa.”.
E, no que envolve o cenário mundial marcado
pela pandemia do COVID-19, importante reforçar que não se
desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da
Recomendação 62/2020, pelo Conselho Nacional de Justiça,
porém, como o próprio nome diz, trata-se, nada mais, de uma
recomendação; uma advertência, não sendo caso, portanto, de
aplicação imediata e automática, a ensejar a soltura de presos
de forma indiscriminada.
Aliás, o próprio C. STF já se posicionou, no
sentido de que as disposições trazidas na supracitada
Recomendação comportam análise casuística.
Confira-se:
“(...) As orientações adotadas pelo Conselho
Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais
aquelas elencadas no art. 1o da Recomendação no
62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a
saúde de todos os que integram o sistema de
justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo,
inclusive servidores públicos e indivíduos que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130641-47.2020.8.26.0000 -Voto no 39448 - JS
5
acham privados de liberdade, com particular
ênfase ao grupo de risco de contaminação pela
COVID-19, que compreende, consoante a própria
recomendação administrativa estabelece, 'idosos,
gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras
comorbidades preexistentes que possam conduzir
a um agravamento do estado geral de saúde a
partir do contágio, com especial atenção para
diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e
coinfecções' (Recomendação no 62/CNJ, art. 1o,
parágrafo
único,
inciso
I

grifei). Daí a
necessidade de definir-se, como bem o fez o
Conselho Nacional de Justiça, o alcance das
medidas propostas na Recomendação no 62, com a
orientação expressa para que tais providências
fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise
da situação particular de cada paciente e do
complexo
penitenciário
como
um
todo,
consideradas as circunstâncias do caso concreto.”
(HC 186650 MC/SC, Ministro Relator Celso de
Mello, j. 04/06/2020).
E, no presente feito, não há qualquer
comprovação de que o paciente integra o grupo de risco;
tampouco se demonstrou que, fora do cárcere, estaria ele a gozar
de menores riscos de contágio. Frise-se, ainda, que também não
há notícias de que a unidade prisional em que se encontra o
paciente encarcerado não possui condições de fornecer o
tratamento adequado, bem como de proceder ao isolamento dos
detentos que venham a apresentar sintomas da doença, se
necessário. Como se vê, o requerimento é genérico, não tendo a
impetrante demonstrado, concretamente, a justificação do
deferimento do pleito.
Assim também vem entendendo o C. STJ e
este E. Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130641-47.2020.8.26.0000 -Voto no 39448 - JS
6
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA DEFINITIVA. PRISÃO
DOMICILIAR
EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA
CAUSADA PELO COVID-19
PACIENTE QUE
SOFRE DE HIPERTENSÃO. POSSIBILIDADE DE
REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ADEQUADO NO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
SEM
NOTÍCIAS DE CONTAMINAÇÃO NO PRESÍDIO
EM QUE A PACIENTE CUMPRE PENA ATÉ A DATA
DA
IMPETRAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça,
alinhando-se
à
nova
jurisprudência
da
Corte
Suprema, também passou a restringir as hipóteses
de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o
remédio
constitucional
seja
utilizado
em
substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas
as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade
do ato apontado como coator, em prejuízo da
liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de
ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC
437.522/PR,
Rel.
Ministro
FELIX
FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe
15/06/2018)
2.
A recomendação contida na
Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do
CNJ não implica automática substituição da prisão
decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra; e c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio social, cause mais risco do
que o ambiente em que a sociedade está inserida,
inocorrente na espécie. 3. A leitura das decisões
de primeiro e segundo grau impugnadas no habeas
corpus evidencia fundamentação suficiente e idônea
a afastar o deferimento da medida antecipatória
pretendida, tanto mais que não há notícia de
contaminação no presídio em que a Paciente cumpre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130641-47.2020.8.26.0000 -Voto no 39448 - JS
7
pena, assim como não há prova de que sua condição
não
possa
continuar
a
ser
tratada
no
estabelecimento prisional. 4. Rever o entendimento
das instâncias ordinárias para concessão da prisão
domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória,
procedimento incompatível com a estreita via do
habeas corpus. Precedentes do STJ. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC
no 580.959/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, 5a Turma, j. 09/06/2020) (g.n.).
“Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas

Decisão
fundamentada
na
demonstração
dos
pressupostos e requisitos autorizadores da prisão
preventiva
Condições pessoais desfavoráveis

Revogação
Impossibilidade
Insuficiência das
medidas cautelares alternativas Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de
alterar a imprescindibilidade da medida extrema
Precedentes Alegação de constrangimento ilegal
não evidenciada Ordem denegada.” (TJSP; Habeas
Corpus
Criminal
2059020-87.2020.8.26.0000;
Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Taubaté - 3a. Vara Criminal; Data do Julgamento:
14/04/2020; Data de Registro: 14/04/2020)
“Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Pacientes que
pretendem a concessão da liberdade provisória em
virtude da ausência dos requisitos da prisão
preventiva. Alegação de pandemia que recomendaria
a soltura dos pacientes, evitando-se aglomerações
que tornam maior o risco de contágio da doença.
Impossibilidade. Requisitos da prisão preventiva
bem demonstrados nos autos. Grande quantidade de
entorpecente apreendida. Existência de emergência
epidemiológica que não pode ser considerada motivo
para soltura irrestrita de toda e qualquer pessoa,
ainda mais quando não demonstrado concretamente
o risco. Necessidade de segregação cautelar para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130641-47.2020.8.26.0000 -Voto no 39448 - JS
8
garantia
de
ordem
pública,
conveniência
da
instrução criminal e para assegurar a aplicação da
lei penal. Ordem denegada.” (TJSP; Habeas Corpus
Criminal 2049236-86.2020.8.26.0000; Relator (a):
Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra
Funda
-
9a
Vara
Criminal; Data do
Julgamento:
21/06/2018;
Data
de
Registro:
14/04/2020)
De seu turno, a alegação de que a audiência
realizada por videoconferência viola a legalidade e as garantias
asseguradas ao acusado também não se sustenta.
Ora, vivemos momento sui generis em que o
isolamento social tem contribuído significativamente para a
contenção da doença, sendo assim poupadas incontáveis vidas. Por
outro lado, com muito esmero vem o Poder Judiciário trabalhando
para que os feitos possam ter seu devido andamento, prestigiando-
se assim a celeridade e a duração razoável do processo, garantia
esta tão desejada e que foi expressamente incorporada ao texto
constitucional, por meio da Emenda Constitucional no 45.
Nessa
toada,
foram
publicados
diversos
Comunicados e Provimentos a regular a possibilidade de realização
de audiências por meio de videoconferência. E, se o Comunicado
CG no 284/2020 exigia, para sua realização, a expressa
concordância das partes, as alterações trazidas pelo Provimento
CSM 2557/2020, de 12/05/2020, a acompanhar regulamentação
já vigente no CNJ, veio a dispensar tal exigência, não se
vislumbrando, pois, qualquer constrangimento ilegal quanto à
realização das audiências por tal formato, sobretudo em face da
situação
excepcional
ora
vivenciada.
Aliás,
a
própria
Recomendação 62/2020, do CNJ, tão invocada nos pleitos de
substituição da segregação no cárcere por prisão domiciliar,
recomenda, em seu art. 7o, que “aos Tribunais e magistrados com
competência penal que priorizem a redesignação de audiências em
processos em que o réu esteja solto e a sua realização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130641-47.2020.8.26.0000 -Voto no 39448 - JS
9
videoconferência nas hipóteses em que a pessoa esteja privada de
liberdade, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus.” (grifei).
Este é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça, conforme se pode extrair de inúmeros julgados. Confira-
se:
“HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas e corrupção
de menores. Pedido de anulação da audiência de
instrução e julgamento virtual. Impossibilidade.
Situação excepcional de pandemia da COVID-19.
Realização do ato nos termos da Resolução n. 62 do
Conselho Nacional de Justiça e dos Provimentos
CSM 2.554/2020 e 2557/2020, deste E. Tribunal
de Justiça. Excesso de prazo na formação da culpa.
Alegação superada com o encerramento da instrução criminal e prolação da sentença
condenatória. Inteligência da Súmula n. 52 do STJ.
Ato de constrangimento ilegal inexistente. Ordem
denegada.”
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2115604-77.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Leme
Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Campinas - 4a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro:
09/07/2020).
“HABEAS CORPUS Ato infracional equiparado a
lesão corporal (art. 129, §9o c.c 61, II, "j" do CP)
Decisão
designou
audiência
por
meio
de
videoconferência Possibilidade de realização de
audiência virtual Adoção pelo Tribunal de Justiça
de
medidas
preventivas
na
propagação
de
COVID-19

Circunstâncias
excepcionais
que
autorizam a teleaudiência Comunicados CG no 284
e 323/2020
Prejuízo não demonstrado

Audiência já realizada - Ordem denegada.” (TJSP;
Habeas Corpus Cível 2096719-15.2020.8.26.0000;
Relator (a): Magalhães Coelho(Pres. da Seção de
Direito Público); Órgão Julgador: Câmara Especial;
Foro de Jaú - 2a Vara Criminal; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130641-47.2020.8.26.0000 -Voto no 39448 - JS
10
Julgamento:
10/07/2020;
Data
de
Registro:
10/07/2020).
“HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta
prática de roubo majorado por concurso de
agentes. Defesa pleiteia a concessão de alvará de
soltura, uma vez que o paciente se encontra preso
desde outubro de 2019, tendo duas audiências
canceladas em razão da pandemia da COVID-19.
Destaca, ainda, tratar-se de paciente primário, com
residência fixa e ocupação lícita. Ademais, ressalta
não ser recomendável a manutenção da prisão
cautelar, em face do surto do Coronavírus.
Impossibilidade. Crime concretamente grave, o que
clama pelo resguardo da ordem pública, para
melhor conveniência da instrução criminal e para
assegurar a aplicação da lei penal. Paciente
reincidente, o que reforça a possibilidade de
reiteração
delitiva.
A
simples
presença
de
atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si
só, a concessão da ordem. Presentes os requisitos
dos artigos 312 e 313 do CPP. Excesso de prazo não
configurado.
Possibilidade
de
realização
de
audiência por videoconferência, de modo que a
instrução se encontra perto do encerramento.
Quanto à COVID-19, não há comprovação de que o
paciente faça parte do grupo de risco da doença,
tampouco
da
incapacidade
do
presídio
em
eventualmente ministrar o tratamento médico
adequado em caso de necessidade. Poder Público já
vem adotando medidas necessárias para que o vírus
não se dissemine no interior dos presídios
brasileiros. Segurança pública não pode ser
colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Ordem denegada.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2114587-06.2020.8.26.0000; Relator (a): Andrade
Sampaio; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Guarulhos - 5a Vara Criminal;
Data
do
Julgamento:
13/07/2020;
Data
de
Registro: 13/07/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130641-47.2020.8.26.0000 -Voto no 39448 - JS
11
Como se vê, não se vislumbra flagrante
ilegalidade na r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, a qual
entendeu pela manutenção da realização da audiência por meio de
videoconferência, a despeito da oposição manifestada pela Defesa
do paciente. Com efeito, encontra-se a aludida decisão bem
fundamentada, tendo o Magistrado singular, outrossim, bem
consignado que “(...) A possibilidade da realização de audiência por meio
de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons
e imagens em tempo real, inclusive o interrogatório do réu preso, acha-se
prevista no artigo 185 do Código de Processo Penal. Na espécie, em face
da pandemia do Covid 19, a providência é imprescindível à manutenção do
distanciamento seguro entre as pessoas, a fim de evitar a propagação da
moléstia e, ao mesmo tempo, não prorrogar indefinidamente a custódia
cautelar do imputado, já que inexiste previsão confiável de quando as
audiência presenciais poderão voltar a ocorrer. Logo, a impugnação
apresentada desmerece acolhimento, até porque funda-se em razões
hipotéticas e sem demonstração de efetivo prejuízo ao réu. Ainda assim,
se entender indispensável ao pleno exercício da defesa, nada impede que a
ilustre defensora pública se desloque ao estabelecimento em que ele se
encontra recolhido, embora na data do ato lhe será assegurado o direito
de se entrevista” (fls. 48).
Vale
ressaltar,
ainda,
as
detalhadas
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, no
que toca à realização de referido ato: “(...) Diante da autorização de
realização de audiência por meio de videoconferência, nos termos do
disposto no §4o, do artigo 2o do Provimento CSM no 2554/2020, alterado
pelo Provimento CSM no 2557/2020, redesignei a audiência de instrução,
debates e julgamento para o dia 27 de Julho próximo, valendo destacar
que tal data foi indicada pelo estabelecimento em que o paciente se
encontra recolhido. Saliente-se também que, aos 05 de junho último, a
impetrante apresentou oposição à realização da audiência por
videoconferência (fls. 163/165), que foi rejeitada nos termos da decisão
exarada a fl. 168, cujo teor reproduzo abaixo. (...) Ressalto que as
objeções à realização da audiência de instrução, debates e julgamento por
videoconferência, salvo melhor juízo, desmerecem acolhimento. Não é
verdade que o legislador penal não a autorizou. Os §§ 1o e 2o do artigo
185 do Código de Processo Penal, introduzidos pela lei 11.900/09, dispõem
sobre a possibilidade de o interrogatório do réu ser realizado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130641-47.2020.8.26.0000 -Voto no 39448 - JS
12
videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e
imagens, entre outros, por motivo de ordem pública, como no caso, da
impossibilidade do ato presencial, em decorrência da pandemia do
Covid-19, que assola gravemente o país. A par disso, o § 3o do artigo 222,
igualmente introduzido pela citada lei, repete as mesmas palavras ao
autorizar expressamente não apenas a oitiva de testemunha por meio dos
referidos recursos tecnológicos, como também a realização integral do
do. É verdade que tal autorização visou evitar a expedição de carta
precatória, pois à evidência era impossível prever a situação hoje imposta
pela pandemia que surpreendeu o mundo. Seja como for, diante da
impossibilidade de realização de audiências presenciais, data venia, é mais
do que razoável a utilização de recursos tecnológicos disponíveis. A
resistência cega, fundada em meras suposições e conjecturas, como na
espécie, não pode prevalecer em nome de mera e injustificada
formalidade, que a ninguém beneficie, muito mesmo o acusado, que se
encontra preso e certamente anseia por uma definição acerca do
processo. Acrescente-se ainda que não se demonstrou nem mesmo a
existência de indícios de violação ao direito de entrevista reservada do
réu com sua defensora ou a incomunicabilidade das testemunhas. A
propósito, cumpre consignar que não se tem notícia de que ela,
reconhecidamente combativa e comprometida com sua função, tivesse
algum dia se dirigido a algum estabelecimento prisional para se
entrevistar reservadamente com algum acusado antes da audiência. Talvez
não tivesse tido tempo para fazê-lo. O certo é que sempre se entrevistou
com os réus presos nos instantes que antecederam o início das audiências
e, como não poderia deixar de ser, na presença dos integrantes da
escolta. Já as testemunhas, exceção feita a casos excepcionais, em todos
os Fóruns permanecem na sala a elas destinadas até o momento em que
são chamadas para prestar depoimento. Portanto, a objeção apresentada
deve ser recebida como elogiável esgotamento dos atos de defesa, mas,
absolutamente, não me parece suficiente para ensejar a redesignação da
audiência e muito menos a revogação da prisão preventiva do acusado, já
que os motivos que ensejaram a medida subsistem. Não é demais lembrar
que os artigos 563 e 566 do Código de Processo Penal estabelecem que
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para
a acusação ou para a defesa, assim como não será declarada a nulidade de
ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial
ou na decisão da causa.” (fls. 58/61).
Como se vê, a realização de audiência, por
meio de videoconferência, não importa, por si só, violação às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130641-47.2020.8.26.0000 -Voto no 39448 - JS
13
garantias asseguradas ao acusado. As alegações invocadas pela
impetrante não passam, pois, de meras suposições, não se
podendo esquecer que, no campo das nulidades, vigora o princípio
pas de nullité sans grief, segundo o qual se faz necessária a
comprovação de efetivo prejuízo pela parte que a alega.
Nesse sentido:
“PROCESSO
PENAL.
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. INDEFERIMENTO DE
NOVA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MOTIVAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A
República Federativa do Brasil, fundada, entre
outros, nos princípios da dignidade da pessoa humana
e da cidadania, consagra como garantia "aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral, (...) o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes"
(art. 5o, LV, da Constituição Federal). 2. "O devido
processo legal, amparado pelos princípios da ampla
defesa e do contraditório, é corolário do Estado
Democrático de Direito e da dignidade da pessoa
humana, pois permite o legítimo exercício da
persecução penal e eventualmente a imposição de
uma justa pena em face do decreto condenatório
proferido", assim, "compete aos operadores do
direito,
no
exercício
das
atribuições
e/ou
competência conferida, o dever de consagrar em
cada ato processual os princípios basilares que
permitem a conclusão justa e legítima de um
processo, ainda que para condenar o réu" (HC
91.474/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, QUINTA TURMA, DJe 2/8/2010). 3.
Segundo
entendimento
pacífico
desta
Corte
Superior, a vigência no campo das nulidades do
princípio pas de nullité sans grief impõe a
manutenção
do
ato
impugnado
que,
embora
praticado em desacordo com a formalidade legal,
atinge a sua finalidade, restando à parte
demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130641-47.2020.8.26.0000 -Voto no 39448 - JS
14
que não ocorreu no caso. 4. Sem embargos acerca
do amplo direito à produção da provas necessárias a
dar
embasamento
às
teses
defensivas,
ao
magistrado, no curso do processo penal, é facultado o
indeferimento, de forma motivada, das diligências
protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe,
outrossim, à parte requerente demonstrar a real
imprescindibilidade na produção da prova requerida.
Precedentes. 5. No caso, o juízo sentenciante
entendeu pela desnecessidade de novo laudo pericial,
porquanto o perito oficial e o assistente técnico se
manifestaram duas vezes, o que evidencia o
atendimento da finalidade processual de assegurar
às partes a ampla defesa e o contraditório, em
observância ao devido processo legal. 6. Para uma
melhor
aferição
acerca
da
concreta
indispensabilidade da prova requerida durante a
instrução, necessário seria uma profunda incursão em
todo
o
acervo
fático-probatório
dos
autos,
providência incompatível com a via mandamental.7.
Recurso desprovido.” (STJ, RHC no 86.900/SP, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 26/09/2017, DJe
05/10/2017) (g.n.).
Destarte, não se vislumbra a presença de
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.
Por fim, a despeito do quanto manifestado
pela D. Procuradoria de Justiça, não se verifica a existência de
evidente má-fé por parte da impetrante. Compulsando-se as peças
ora acostadas, bem como em consulta aos autos de origem
digitais, observa-se que a impetrante, quando da designação da
audiência a ser realizada por meio de videoconferência, externou,
perante o MM. Juízo a quo, sua oposição à realização da audiência
em referidos moldes (fls. 45/46); só após a manutenção da
audiência tal como designada (fls. 48) e a fim de não causar maior
prejuízo à defesa do acusado, consignou que dela participaria, não
deixando de ressaltar, todavia, sua discordância, tanto que
pontuou: “Apesar das ilegalidades apontadas na manifestação de
fls.163-165, este órgão da Defensoria Pública participará da audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2130641-47.2020.8.26.0000 -Voto no 39448 - JS
15
designada, evitando, assim, maior prejuízo à defesa do acusado.”.
Impossível cogitar-se, assim, no presente
caso, de falta funcional da Dra. Defensora Pública.
Com efeito, em que lamentavelmente se
assiste diuturnamente a verdadeiros abandonos de causa, apenas
por não concordar com a decisão judicial, aí sim em verdadeiro
atentado ao Estado de Direito, a Dra. Defensora agiu de forma
técnica e escorreita, opondo-se ao ato e, frente à determinação
judicial de sua realização, consignando que dele participaria,
tomando, então, as medidas legais e constitucionais que entendeu
cabíveis.
Inadequado seria se a Defensora, verbi gratia,
deixasse de participar do ato, desacatando determinação judicial.
Isso inocorreu, a Dra. Defensora, de forma
técnica, insurgiu-se contra o ato, por entendê-lo ilegal,
ressaltando sua participação frente à determinação judicial,
tomando, a posteriori, medidas legais e constitucionais cabíveis.
Agiu de forma técnica e adequada, não
havendo qualquer motivo para qualquer pedido de providências
contra a ilustre Defensora, ocorrendo exatamente o oposto à
eventual falta; atuou, em seu entendimento, com a devida
diligência.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas
corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator